Tribunal: TJES
Processo: 5000787-77.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000787-77.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAICON DE SOUZA NETO
RECORRIDO: FORTE VIX LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2740328.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que

inexiste relação jurídica entre as partes recorrente e recorrido;
b)
que a sentença do
juízo a quo
é
ultra petita
;

c)
que há ausência de comprovação de prestação de serviços da Recorrente à Recorrida;
d)
que pugna pela improcedência do pleito e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito de regresso em face da litisconsorte
;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
f)
que a sentença deve ser reformada.

Rejeito as
preliminares de ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, posto que, tratam-se de defesas processuais que dizem respeito a aspectos do mérito da pretensão.

Destarte, rejeito a
preliminar de cláusula de convenção e arbitragem que não merece acolhida, ante a ausência de demonstrativo suficiente nos autos.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a
suposta inadimplência por parte das Requerida, após serviços prestados à mesma, pelo autor.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando as rés a pagarem solidariamente o montante de 12.977,09, a título de danos materiais.

Pois bem, ao analisar o caso narrado, verifico que exsurge a responsabilidade de adimplemento da parte requerida posto que, em que pese a mesma alegue inexistir relação jurídica entre a requerida e o autor, o requerente comprovou, através dos documentos fiscais juntados à inicial, a contratação dos serviços de transporte prestados pelo mesmo, este que os efetua de forma autônoma. dispõe o artigo 5°, a - §2°, da lei 11.442/2007:

“
Art. 5º
-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). (Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021). [...]
§ 2° O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei nº 12.249, de 2010).
”
(GRIFO NOSSO).

Sem mais delongas, restou suficientemente comprovado que o autor, ora recorrido, faz jus ao recebimento dos préstimos extratados nos presentes autos. manutenção da sentença de primeiro grau, posto que o magistrado
a quo
apreciou as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito de forma devida, ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado por
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ENTREGA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.